Tribunal: TJBA
Processo: 8117597-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8117597-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNO PINHEIRO GOMES

Advogado(s)
:
RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS

PJ8

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR. AFASTADA.
P
AGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAL MILITAR.
PREVISÃO

D
O ART. 92, INCISO V, ALÍNEA H, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001.
AUSÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTADOR ATÉ 2019.
DEFERIMENTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR TOMBADO SOB NÚMERO 0007725-69.2016.8.05.0000. PAGAMENTO EM PECÚNIA. OBRIGATORIEDADE. AFRONTA AO ART. 169 DA CF
E À LEI COMPLEMENTAR

101
/2000
. NÃO CONFIGURADA.

PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
MANDAMENTAL
COLETIVA
, OBSERVANDO-SE O QUINQUÊNIO

PRESCRICIONAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS
E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS
EM REEXAME NECESSÁRIO
.

FIXAÇÃO

DOS HONORÁRIOS EM
FASE DE LIQUIDAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA
PARCIALMENTE
EM REEXAME NECESSÁRIO.
R
ECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível n°
8117597-98.2021.8.05.0001
, oriundos da Vara da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
,
em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA,
e Apelado,
BRUNO PINHEIRO GOMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO e

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça